Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP) - LEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL AFASTADA - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 05/02/2023, por volta das 03h31, perto do lote 271 da Rua 44, Centro, São Sebastião/DF, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares encontraram o réu com uma faca e, ao ser questionado, afirmou que a arma era para sua proteção. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 54636811).
3. A defesa, preliminarmente, suscita a ilegalidade da abordagem policial sob o argumento de que não observado o recente entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que o mero nervosismo não basta para ensejar a busca pessoal como ocorreu no presente caso. No mérito, alega não caracterizada a ilicitude na conduta do réu sob argumento de ser o tipo penal do art. 19 da LCP norma penal em branco, que demanda complementação, ainda inexistente no ordenamento jurídico. Pede o reconhecimento da ilegalidade da abordagem, com a consequente nulidade das provas. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do réu; a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade. Contrarrazões e parecer ministerial pelo não provimento do recurso (IDs 54636821 e 55284483).
4. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso em pauta, conforme descrito no termo circunstanciado, os policiais militares estavam em patrulhamento e viram o acusado, que andava de bicicleta, mudando de direção ao avistar a viatura. Consta, ainda, que o acusado parecia ter uma faca na cintura (ID 54635779, pág. 3). Nesse toar, a busca pessoal foi realizada de forma regular e legal, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade na abordagem. Precedentes: Acórdão 1769819, 07199862020208070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023; (Acórdão 1748538, 07065430420228070012, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023; Acórdão 1792937, 07085757920228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.
5. Por outro lado, o art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
6. Ainda, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional, onde, apesar da existência de ação discutindo o tema (ARE 901623, Relator Ministro Edson Fachin), não há suspensão da eficácia de referida norma. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
7. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (registro de atividade policial no 021931-2023) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação.
8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado (processo n. 0000184-21.2018.8.07.0012) para fins de reincidência, a reprimenda foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) dias e tornada definitiva nesse patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase.
9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto bem como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.